Tribunal: STF
Processo: Rcl 53045
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Passo Fundo propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos autos de n. 0020480-22.2020.5.04.0661, alegando o descumprimento ao decidido por esta Corte nos julgamentos realizados na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246), assim como o desrespeito ao verbete vinculante n. 10 da Súmula. 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu a sua responsabilidade subsidiária porque este, na qualidade de tomador dos serviços terceirizados, deixou de produzir nos autos prova de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços. 



    Aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços, com a indevida inversão do ônus da prova. Ressalta a imprescindibilidade de comprovação inequívoca da conduta culposa. 



    Pede, liminarmente, suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, sua cassação. 



    É o relatório. Decido.



    2. A discussão trazida aos autos refere-se à atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.



    O cerne da controvérsia reside em saber se o julgado está em harmonia com a posição desta Corte firmada na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16/DF, ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.



    A partir daí, diversas decisões proferidas pela Justiça do Trabalho têm condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de verbas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas pela empresa contratada nos casos de serviços terceirizados, sem haver qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração. 



    Por esse motivo, esta Casa, ao julgar o RE n. 760.931, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux (Tema n. 246), afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando tese nos seguintes termos: 



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Assim, ratificou-se a orientação adotada na ADC n. 16, vale dizer, de somente ser cabível a responsabilização da Administração Pública nos casos em que houver prova de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    No caso, o órgão reclamado decidiu que, após amplo exame do conjunto fático-probatório dos autos, foi considerada insuficiente a fiscalização promovida pelo tomador de serviços e caracterizada sua culpa in vigilando. Por oportuno, extraio trecho do ato reclamado:



    Foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do Município recorrente, adotados os seguintes fundamentos na sentença (ID 6b7a833 - Pág. 7): 



    No caso presente, o Município comprova ter exigido farta documentação da primeira reclamada tanto por ocasião da contratação quanto no curso do contrato da reclamante.



    Contudo, o tomador dos serviços violou a cláusula do contrato havido entre os reclamados que determina que o pagamento das faturas somente se dará com a apresentação dos comprovantes de pagamento dos depósitos de FGTS dos trabalhadores, bem como após o cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT. 



    Com efeito, o extrato do FGTS juntado no ID. 1c12853 demonstra que a reclamada vinha atrasando o depósito do FGTS desde 2018, ao passo que o Município informa ter efetuado o bloqueio das faturas tão somente no ano de 2020. 



    Resta evidenciada, assim, a conduta culposa do tomador de serviços quanto ao cumprimento dos deveres a ele impostos pela legislação que rege a tomada de serviços por parte de terceiros. Diante da conduta omissiva do Poder Público decorre a necessidade da sua responsabilização, conforme referido na sentença embargada. 



    A responsabilização da tomadora dos serviços, neste caso, encontra amparo constitucional (artigo 37, §6º, da CF/88), ficando configurada a sua responsabilidade civil por omissão. 



    Por fim, embora a Excelsa Suprema Corte no RE 760.931/DF, tenha fixado a tese de que o inadimplemento dos encargos trabalhistas não transfere automaticamente ao Poder Público a responsabilidade pelo seu pagamento, o Município não se enquadra nas hipóteses aventadas, razão pela qual o presente caso não comporta a aplicação do precedente. 



    […]



    No que diz respeito aos supostos atos de fiscalização, estes se resumem às parcelas de vale-transporte, vale-alimentação, salário e férias, e somente em poucas oportunidades, o que, por si só, não significa uma fiscalização suficiente para impedir a violação de direitos, porque sequer é rotineira. Os documentos juntados não demonstram uma atuação efetiva pelo segundo reclamado capaz de evitar o descumprimento de obrigações elementares por parte da empregadora, culminando com a afronta a direitos assegurados à demandante em razão do contrato de trabalho - como é o caso do recolhimento do FGTS. Ademais, como bem salientado pela sentença, não houve a indicação de servidor responsável pela fiscalização do contrato como exige o art. 67 da Lei n. 8.666/93, o que demonstra a ausência de fiscalização e, portanto, a culpa da administração pública quanto aos descumprimentos contratuais. 



    Em suma, a partir dos documentos apresentados no caso em tela, interpreto que houve falha do segundo reclamado no desempenho do seu papel de fiscalização. Cumpre salientar ser dever daqueles que se utilizam de mão de obra fornecida por empresa interposta, notadamente da Administração Pública, inserir nos critérios de seleção elementos que permitam aferir melhor a idoneidade e solidez das empresas e instituições contratadas, evitando, assim, o sistemático desrespeito dos direitos trabalhistas por parte dessas, e a sua negligência quando findos os contratos de prestação de serviços. 



    Ainda, como corretamente apontou o Juízo da Origem, houve descumprimento do contrato por parte do Município recorrente, pois, mesmo ocorridos diversos atrasos no recolhimento do FGTS, e exigindo o instrumento a apresentação dos comprovantes por parte da prestadora como condição ao pagamento das faturas (cláusula 3.2 e 3.4 - ID f97c93f - Págs. 4-5), essas somente foram bloqueadas a contar de 2020. 



    Evidenciado, assim, o agir culposo pelo recorrente, não sendo a sentença fundada no alegado "mero inadimplemento", mas na análise da documentação que evidencia a culpa do tomador. 



    Dos fundamentos supracitados, entendo que a responsabilização subsidiária não se deu de forma automática, mas através da comprovação real de um comportamento negligente da entidade pública em relação ao contrato de terceirização e, consequentemente, aos terceirizados. 



    Desta forma, o ato reclamado não descumpriu a orientação firmada por este Tribunal, mas, ao revés, deu-lhe fiel cumprimento.



    Ademais, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. 



    3. Ante o exposto, nego provimento à presente reclamação.



    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator